Tribunal: STF
Processo: Rcl 63891
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) - Diretório Nacional - contra “decisão interlocutória proferida nos autos do Processo nº 0275506- 50.2023.8.06.0001, atualmente em curso perante a 10ª (décima) Vara Cível da Comarca de Fortaleza (CE) - Ação Anulatória ajuizada pelo Diretório Regional do PDT no Estado do Ceará [...] contra o ora Reclamante -, por patente afronta à autoridade da decisão proferida por esta Egrégia Suprema Corte no julgamento da ADI nº 6.230”.



    Alega-se na inicial que a autoridade reclamada contrariou entendimento dessa Suprema Corte quanto ao princípio da autonomia partidária, pois “[...] ignorou que o PDT Nacional conduziu o processo ético-disciplinar nº 006/2023 de modo a prestigiar o princípio do devido processo legal (contraditório e ampla defesa)”. 



    Acrescenta que o decisum não expôs as razões de decidir no tocante às supostas violações ao contraditório e à ampla defesa apontadas pelo órgão regional do PDT-CE, limitando-se a asseverar que houve “aparente aprovação da intervenção no Diretório Estadual do partido à revelia da manifestação da parte autora e seu o seu prévio conhecimento, bem como presentes indícios de ilegalidade na formação e condução do Processo Ético-Disciplinar nº 006/2023”. 



    Pondera que, no caso em comento, “a Comissão Nacional de Ética Partidária demonstrou devidamente que a conduta do PDT-CE estava tipificada nos artigos 61, incisos II e IV, do Estatuto do PDT” e que “a natureza das tipificações previstas no Estatuto do PDT (art. 61) também está circunscrita ao princípio da autonomia partidária (art. 17, §1º, da CF/88), sendo, portanto ato de natureza interna corporis”.



    Sublinha ser fato público e notório que “o PDT-CE descumpriu as deliberações da instância superior, desrespeitando a hierarquia e o princípio da unidade de ação quando emitiu, sem autorização alguma, carta de anuência a filiado no Ceará, bem como também está encetando acordos que contrariam o posicionamento estruturado do partido como um todo, que delibera através de reuniões democráticas, na presença de membros de todos os rincões do Brasil; o que inegavelmente acarretou e acarreta sérios danos ao PDT”. 



    Afirma que os “fatos postos na representação inicial, móvel para a instauração do processo ético-disciplinar expõem claramente o clima dissidente instaurado no solo partidário do PDT-CE, que age diuturnamente contra as deliberação do PDT Nacional”, bem como que a representação que deflagrou o processo ético-disciplinar nº 006/2023 trouxe à baila 30 (trinta) fatos que denotam a “ocorrência de um longo desfile transgressor pelo PDT-CE”, como, por exemplo, encontros regionais com pré-candidatos em desalinho com as diretrizes nacionais, expedição de carta de anuência a filiado da agremiação, deliberação sobre a instituição de uma comissão provisória no Estado, entre outros. 



    Pondera que as normas estatutárias foram registradas no TSE, tendo sido deliberado pela Executiva Nacional do PDT a intervenção no diretório regional, a qual consiste em atuação temporária com o fito de sanar intensas irregularidades na condução do partido a nível regional. 



    Defende que “a ratio subjacente ao julgamento da ADI nº 6.230 pode ser compreendida no sentido de que aos partidos políticos é garantia a autonomia partidária sem ingerências outras desde que não haja malferimento ao regime democrático, aos princípios estruturadores da ordem constitucional e aos direitos fundamentais albergados pela Constituição Federal de 1988” e que a decisão reclamada contrariou frontalmente o cerne do paradigma apontado.



    Enfatiza que “há uma atuação orquestrada para desidratar as veias do PDT no Estado do Ceará com a concessão indiscriminada de diversas cartas de anuência contra as diretrizes do órgão máximo do partido, que editou a Resolução nº 002/2023, estatuindo que apenas o Diretório Nacional pode homologar e conceder esse tipo de documento”. 



    Em arremate, sustenta que “a partir do momento que um órgão partidário instaura procedimento ético-disciplinar com o cerne de apurar condutas que ferem as regras estatuárias e o conduz de forma a respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, eventual ingerência do Poder Judiciário nessa seara configura incontestável violação ao princípio da autonomia partidária e do quanto decidido por esta Suprema Corte na ADI nº 6.230”.



    Quanto à medida liminar, afirma estarem presentes os requisitos: a) da urgência, já que “e o interstício temporal consubstanciado entre a instauração do processo e o proferimento de provimento definitivo apresenta demasiados percalços, em ordem a inviabilizar a efetiva realização de direitos”, e b) da probabilidade do direito e do perigo de dano, em face do elevado grau de ofensa ao princípio da autonomia partidária pela ingerência indevida da decisão reclamada na esfera de atuação do diretório nacional do partido. 



    Requer, portanto:



    “b) A concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para determinar a imediata suspensão da eficácia da decisão proferida nos autos do Processo nº 0275506- 50.2023.8.06.0001, que determinou a imediata suspensão do Processo Ético- Disciplinar nº 006/2023, bem como a intervenção aprovada na reunião da Executiva Nacional, realizada em 27 (vinte e sete) de outubro de 2023;



    (...)



    f) No mérito, seja o pedido julgado procedente, nos termos do art. 992 do CPC e do art. 161, inciso III, do RISTF, para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0275506-50.2023.8.06.0001, que determinou a imediata suspensão do Processo Ético-Disciplinar nº 006/2023, bem como a intervenção aprovada na reunião da Executiva Nacional, realizada em 27 (vinte e sete) de outubro de 2023, restabelecendo-se a autoridade da decisão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6.230.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, dispensável a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, uma vez que a matéria versada nos autos encontra ressonância na jurisprudência consolidada no âmbito desta Suprema Corte.



    O reclamante alega, em suma, que a decisão proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE afrontou a orientação proferida por esta Corte no julgamento da ADI n. 6.230 e traduziu indevida ingerência do Poder Judiciário sobre matéria interna corporis do partido, resguardada pelo princípio da autonomia partidária. 



    Segundo exposto pelo Diretório Nacional do PDT, este teria agido de forma regular ao instaurar procedimento de natureza disciplinar para apurar infrações perpetradas pelo Diretório Regional do Ceará, o qual teria desrespeitado as diretrizes legitimamente traçadas pelo órgão hierarquicamente superior. 



    Pois bem: ao julgar a ADI n. 6.230, sob a Relatoria do e. Min. Ricardo Lewandowski, esta Suprema Corte: a) deu interpretação conforme à Constituição ao § 2º do art. 3º da Lei 9.096/1995, na redação dada pela Lei 13.831/2019, para assentar que os partidos políticos podem, no exercício de sua autonomia constitucional, estabelecer a duração dos mandatos de seus dirigentes desde que compatível com o princípio republicano da alternância do poder concretizado por meio da realização de eleições periódicas em prazo razoável; b) julgou procedente o pedido quanto ao § 3º do art. 3º da Lei 9.096/1995, na redação dada pela Lei 13.831/2019 (dispositivo que estabelecia o limite de 8 anos para a vigência dos órgãos provisórios); c) julgou improcedente o pedido quanto ao art. 55-D da Lei 9.096/1995, na redação dada pela Lei 13.831/2019; e d) determinou que a decisão, no trecho em que reconheceu a inconstitucionalidade da norma, produzisse efeitos exclusivamente a partir de janeiro de 2023, prazo após o qual o Tribunal Superior Eleitoral poderia analisar a compatibilidade dos estatutos com aludido acórdão. 



    Colaciono a ementa do precedente em tela: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.831/2019, QUE ALTERA A LEI 9.096/1995. OLIGARQUIZAÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS. IDEAL DEMOCRÁTICO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. ART. 3º, § 2º. AUTONOMIA ASSEGURADA ÀS AGREMIAÇÕES PARTIDÁRIAS PARA DEFINIR O PRAZO DE DURAÇÃO DOS MANDATOS DOS MEMBROS DOS SEUS ÓRGÃOS PERMANENTES OU PROVISÓRIOS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. ALTERNÂNCIA DO PODER. REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES PERIÓDICAS EM PRAZO RAZOÁVEL. ART. 3º, § 3º. PRAZO DE VIGÊNCIA DOS ÓRGÃOS PROVISÓRIOS DOS PARTIDOS POLÍTICOS DE ATÉ 8 (OITO) ANOS. PROVISORIEDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM PERPETUIDADE. PROCEDÊNCIA QUANTO AO PONTO. ART. 55-D. ANISTIA. DEVOLUÇÕES, COBRANÇAS OU TRANSFERÊNCIAS AO TESOURO NACIONAL QUE TENHAM COMO CAUSA AS DOAÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES FEITAS EM ANOS ANTERIORES POR SERVIDORES PÚBLICOS QUE EXERÇAM FUNÇÃO OU CARGO PÚBLICO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, DESDE QUE FILIADOS A PARTIDO POLÍTICO. IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO PONTO. MODULAÇÃO DA DECISÃO. PRODUÇÃO DE EFEITOS EXCLUSIVAMENTE A PARTIR DE JANEIRO DE 2023, PRAZO POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO PRESENTE CICLO ELEITORAL, APÓS O QUAL O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PODERÁ ANALISAR A COMPATIBILIDADE DOS ESTATUTOS COM O PRESENTE ACÓRDÃO. I - O § 2º do art. 3º da Lei dos Partidos Políticos garante às agremiações autonomia para definir o tempo de mandato dos membros dos órgãos partidários permanentes ou provisórios, estabelecendo norma de competência que pode ser lida, ao menos em tese, no sentido que estes mandatos tenham duração indefinida, sem restrições de nenhuma ordem. II - O § 3º dos art. 3º da Lei dos Partidos Políticos prevê que órgãos provisórios de partidos políticos possam perdurar por até 8 (oito) anos. III - Vocação dos partidos políticos para a autocracia que não é particularidade da política brasileira contemporânea. Estudos clássicos de Robert Michels e Maurice Duverger que explicam essa paradoxal propensão. IV - Da tensão entre interesses de eleitores, filiados e dirigentes partidários podem resultar abalos na representação política que afetam a qualidade da democracia e a própria sobrevivência do regime, que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, tem o dever de tutelar. V - Importância de reforçar as tendências democráticas dos partidos políticos, os quais são peças fundamentais para a construção de uma legítima e robusta democracia representativa, amplificando os movimentos políticos que engajam os cidadãos na política. VI - Ideal democrático que se firma na temporalidade dos mandatos, na renovação. O voto direto, secreto, universal e periódico constitui cláusula pétrea da nossa República (art. 60, § 4º, II, da Constituição). VII - A periodicidade dos mandatos reforça e garante o princípio republicano, o qual configura “o núcleo essencial da Constituição”, a lhe garantir certa identidade e estrutura, estando abrigado no art. 1º da Carta Magna. VIII - Concessão de interpretação conforme à Constituição ao § 2º do art. 3º da Lei 9.096/1995, na redação dada pela Lei 13.831/2019, para assentar que os partidos políticos podem, no exercício de sua autonomia constitucional, estabelecer a duração dos mandatos de seus dirigentes desde que compatível com o princípio republicano da alternância do poder concretizado por meio da realização de eleições periódicas em prazo razoável. IX - Inconstitucionalidade do art. 3º, § 3º, da Lei 9.096/1995, na redação dada pela Lei 13.831/2019, ao fixar o prazo de duração de até 8 (oito) anos das comissões provisórias. Período durante o qual podem ser realizadas distintas eleições (gerais e municipais), para todos os níveis federativos. O que é provisório não é eterno; o que é temporário, não pode ser permanente; o que é efêmero, não é duradouro. X - Improcedência do pedido quanto ao art. 55-D da Lei 9.096/1995, na redação dada pela Lei 13.831/2019. XI - Modulação para que a decisão, no trecho em que reconhece a inconstitucionalidade da norma, produza efeitos exclusivamente a partir de janeiro de 2023, prazo posterior ao encerramento do presente ciclo eleitoral, após o qual o Tribunal Superior Eleitoral poderá analisar a compatibilidade dos estatutos com o presente acórdão. (ADI 6230, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16.08.2022).



    O ato reclamado, por sua vez, de natureza liminar, proferido em 10 de novembro de 2023 nos autos da Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida pelo Diretório Regional do Partido Democrático Trabalhista do Ceará, em face do Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista (Processo n. 0275506-50.2023.8.06.0001), tem por objeto o pedido de suspensão do processo disciplinar e da intervenção sobre o órgão regional do partido sob alegação de ausência do contraditório. Transcrevo teor do decisum (E-Doc. 6): 



    Destarte, ante da narrativa dos fatos e o exame sumário dos fólios processuais, em face dos citados requisitos para o deferimento da tutela de urgência, verifico o preenchimento de tais pressupostos. 



    Analisando o que consta nos autos até presente momento, entendo pela plausibilidade dos argumentos aventados em peça inicial, que perfazem a exigência de demonstrar a parcial probabilidade do direito pleiteado, porquanto no que diz respeito ao pedido de suspensão do Processo Ético-Disciplinar nº 006/2023, entendo que houve a demonstração da aparente aprovação da intervenção no Diretório Estadual do partido à revelia da manifestação da parte autora e sem o seu prévio conhecimento, bem como presentes indícios de ilegalidade na formação e condução do Processo Ético-Disciplinar nº 006/2023, à luz do exame prelibatório da documentação acostada em Exordial. 



    Quanto ao pressuposto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este se encontra presente, na medida em que a permanência da vigência da intervenção do PDT pode interferir ilegitimamente no normal funcionamento do diretório partidário estadual, além de restar presente a reversibilidade da medida, ficando certo que caso posteriormente demonstrada a ilegitimidade do pleito autoral, ficará o beneficiário obrigado a arcar com os ônus do deferimento da medida liminar. Destarte, não incide ao caso o art. 300, §3, CPC. 



    Sob prisma diverso, o pleito de suspensão dos efeitos da Resolução nº 002/2023 do PDT-Nacional carece de maior cautela, porquanto inviável sua análise no atual momento procedimental, devendo ser oportunizando o contraditório prévio à análise do pedido. 



    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência e determino a imediata suspensão do Processo Ético-Disciplinar nº 006/2023, bem como da intervenção aprovada na reunião da Executiva Nacional, realizada em 27 de outubro de 2023. Noutro giro, indefiro o pleito de suspensão dos efeitos da Resolução nº 002/2023 do PDT-Nacional, por reputar necessária a prévia formação do contraditório processual.



 Da moldura fático-jurídica acima delineada, e considerado o atual estágio do processo em que proferida a decisão reclamada, entendo que não é possível extrair violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal relativa ao julgamento da ADI. 6.230, por ausência de aderência estrita.



 Com efeito, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Confira-se:



AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 43708 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 05-08-2022).



AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE SALÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. A possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em caso de comprometimento do sustento do núcleo familiar, não é tema compreendido na Súmula Vinculante nº 47. 2. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 33911 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 01-10-2019).



 Ademais, a reversão do ato reclamado pode ser postulada pelas vias recursais cabíveis, as quais não podem ser substituídas pela reclamação constitucional. Nesse sentido: 



Agravo regimental na reclamação. Aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Ausência. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 25721 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017);



AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente